Tribunal: STF
Processo: RHC 194125
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Regime prisional. Supressão de Instância. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Rodrigo da Costa em favor de Wellington Euripedes de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 598.174/SP. 
    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Em consulta ao sistema de dados desta Corte, verificou-se que a questão do regime prisional referente à Ação Penal n. 0040051-33.2012.8.26.0196 já foi apreciada neste Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos HC 335.752 e 496.218, em que se concluiu pela fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, amparado na expressiva quantidade de droga apreendida.
    2. Agravo regimental improvido. ”
    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, inidônea a fundamentação quando da fixação do regime inicial mais gravoso. Alega circunstâncias favoráveis ao Paciente. Requer, no mérito, a fixação do regime semiaberto.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 7).
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Registro que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    A Corte Superior consignou que ‘não é cabível nova apreciação da matéria por esta Corte, pois não houve qualquer fato novo capaz de alterar a conclusão alcançada nas decisões anteriores’.
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à tese defensiva, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Corte que entende inviável a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora